Tribunal: TJMT
Processo: 1029670-67.2025.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029670-67.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (RECORRIDO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1029670-67.2025.8.11.0015

Origem:
2° JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrido:
DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
25 a 29/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. MEDIDOR INSTALADO EM POSTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DA IRREGULARIDADE. NULIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade de fatura de recuperação de consumo emitida em razão de suposta irregularidade na unidade consumidora e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. A concessionária sustenta a inépcia da petição inicial, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, a regularidade do procedimento de inspeção e da cobrança realizada, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a revisão dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança de recuperação de consumo observou os procedimentos previstos na regulamentação da ANEEL e se a concessionária comprovou a autoria da irregularidade atribuída ao consumidor; (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova é aplicável à hipótese; e (iii) determinar se os fatos narrados ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, sendo a eventual insuficiência probatória matéria de mérito, o que afasta a alegação de inépcia.

4.

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo o art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor.

5.

Compete à concessionária demonstrar a regularidade da inspeção, do procedimento administrativo e da cobrança de recuperação de consumo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

O Termo de Ocorrência e Inspeção indica a ausência do medidor na unidade e a existência de medição instalada em poste, circunstâncias que, por si sós, não comprovam a autoria da irregularidade atribuída ao consumidor.

7.

A mera constatação de irregularidade no sistema de medição não autoriza a presunção de fraude praticada pelo consumidor, sobretudo quando o equipamento se encontra instalado fora da residência e sem controle exclusivo do usuário.

8.

As mensagens apresentadas nos autos demonstram que o próprio consumidor comunicou à concessionária a redução atípica das faturas de energia, circunstância incompatível com a alegação de que teria deliberadamente promovido a irregularidade.

9.

A concessionária não apresentou ordem de serviço, documentos técnicos complementares ou outros elementos aptos a comprovar a efetiva responsabilidade do consumidor pela suposta fraude.

10.

A impugnação da assinatura constante do Termo de Ocorrência e Inspeção fragiliza sua força probatória, especialmente diante da ausência de outros elementos de confirmação.

11.

A insuficiência do conjunto probatório impede a validação da cobrança de recuperação de consumo e justifica a declaração de nulidade da fatura impugnada.

12.

A ausência de suspensão do fornecimento de energia, de inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos ou de demonstração de tentativas administrativas frustradas afasta a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A inversão do ônus da prova é cabível em demandas consumeristas que envolvem procedimentos técnicos e informações sob posse exclusiva da concessionária.

2.

A mera constatação de irregularidade no sistema de medição não autoriza a presunção de fraude praticada pelo consumidor.

3.

A instalação do medidor em poste, fora da área de controle do consumidor, exige prova concreta da autoria da irregularidade.

4.

A ausência de elementos técnicos suficientes impede a cobrança de recuperação de consumo.

5.

A cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do serviço, inscrição em cadastros restritivos ou desídia comprovada na solução administrativa, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, 320 e 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, § 7º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1000932-08.2024.8.11.0079, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 28.04.2025, publ. 05.05.2025; Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

A recorrente
Energisa
busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 369181874, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para:

“a) DECLARAR NULA a cobrança de recuperação de energia referente ao mês de julho/2025, devendo a parte ré, no prazo de 5 dias úteis, conforme art. 43, § 3º, do CDC, cancelar as respectivas dívidas.

b) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, sobre os quais, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, devem ser acrescidos juros de mora pela taxa legal a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA a partir deste arbitramento (Súmula nº 362 STJ).”

Em
sede

recursal
, a recorrente sustenta, em síntese:

a) preliminarmente, a inépcia da petição inicial, em razão da suposta ausência de documentos comprobatórios, bem como a inadmissibilidade da inversão do ônus da prova;

b) a legalidade dos procedimentos adotados pela concessionária de energia;

c) a regularidade da cobrança decorrente da recuperação de consumo, em observância aos critérios normativos estabelecidos pela ANEEL;

d) a inexistência de danos morais indenizáveis;

e) subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório;

f) a adequação dos critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
, o recorrido refuta os argumentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de inépcia da petição inicial, porquanto a exordial observa os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, estando instruída com os documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia. Eventual deficiência do acervo probatório constitui questão afeta ao mérito da demanda, a ser apreciada em momento oportuno, não se prestando a justificar o indeferimento da petição inicial.

Também,
não
merece acolhimento a alegação de impossibilidade de inversão do ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, incide a disciplina do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o disposto no art. 6º, VIII, que autoriza a inversão do encargo probatório quando verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

No caso concreto, estão presentes os pressupostos legais para a aplicação da medida, razão pela qual se revela cabível a inversão do ônus da prova.

Com efeito, a controvérsia envolve procedimentos técnicos, documentos e informações que se encontram sob a posse exclusiva da concessionária, incumbindo-lhe demonstrar a regularidade da inspeção e da cobrança impugnada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ultrapassadas as preliminares, passo à análise do mérito.

Segundo consta da petição inicial, o reclamante é titular da Unidade Consumidora nº 6/3783514-7 e recebeu a fatura de energia elétrica referente ao mês de
julho de 2025
, com vencimento em
22/07/2025
, no valor de
R$ 413,57
, a qual foi devidamente quitada dentro do prazo.

Contudo, posteriormente, foi surpreendido com a emissão de outra fatura referente ao mesmo período de
julho de 2025
, no valor de
R$ 3.285,26
, com vencimento em
05/09/2025
, sob a rubrica “Consumo em kWh Recuperado”.

Relata, ainda, que procurou a concessionária para esclarecimentos, sendo informado de que o valor corresponderia a uma suposta “multa por irregularidade”.

Sustenta, porém, que não recebeu qualquer notificação prévia, Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), laudo técnico ou prova de que tenha acompanhado eventual vistoria realizada no medidor, razão pela qual considera indevida a cobrança e caracteriza a conduta da ré como falha na prestação do serviço.

Por sua vez, a demandada defende a regularidade da cobrança decorrente da recuperação de consumo. Afirma que, em inspeção realizada em
30/06/2025
, constatou que a unidade consumidora apresentava ligação direta, sem medidor instalado, circunstância que impedia o registro do consumo de energia, em decorrência de suposta manipulação por ação humana.

Alega, ainda, que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi assinado pelo próprio consumidor, que teria acompanhado a inspeção.

Sustenta também que o documento foi posteriormente encaminhado ao endereço do autor, juntamente com carta de agendamento para realização de avaliação técnica, nos termos do art. 129, § 7º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, inexistindo qualquer ato ilícito.

Pois bem, a questão central consiste em verificar se a cobrança decorrente da recuperação de consumo observou os procedimentos previstos na regulamentação da ANEEL e se a concessionária comprovou a regularidade da apuração da suposta irregularidade constatada na unidade consumidora.

A relação entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado que o defeito inexiste ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora, em razão da falha na prestação do serviço.

Nessa perspectiva, incumbia à parte ré, na qualidade de fornecedora de serviço público essencial, demonstrar a regularidade do faturamento de energia elétrica no período impugnado.
Todavia, tal prova não foi produzida.

É incontroverso que a concessionária realizou vistoria na unidade consumidora e emitiu cobrança de recuperação de consumo, referente ao mês de
julho/2025
, sob o fundamento de que a unidade estaria com ligação direta e sem medidor instalado, circunstância que teria impedido o registro do consumo.

Todavia, da análise do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 187702764 (ID 369181871), verifica-se a informação de “ausência do medidor” e de que a “medição instalada no poste”, circunstâncias que, por si sós, não permitem concluir que o reclamante tenha sido o responsável pela suposta irregularidade ou pela alegada manipulação da unidade consumidora.

Com efeito, a autoria da fraude não pode ser presumida. A mera constatação de irregularidade no sistema de medição não é suficiente para atribuir ao consumidor a responsabilidade pela suposta manipulação, sobretudo quando inexistem elementos concretos que demonstrem sua participação no evento e o medidor se encontra instalado no poste, fora da área interna da residência e sem controle exclusivo do consumidor.

Ademais, os documentos juntados aos autos indicam que foi o próprio reclamante quem comunicou à concessionária a redução atípica das faturas de energia, conforme se verifica nas mensagens de
WhatsApp
de 18/06, constantes do ID 369181873, p. 3.

Tal circunstância mostra-se incompatível com a alegação de que o consumidor teria deliberadamente promovido a irregularidade, sobretudo porque esse fato não foi especificamente impugnado pela recorrente.

Inclusive, a concessionária deixou de juntar aos autos a ordem de serviço e outros documentos aptos a demonstrar, de forma segura, a origem da irregularidade constatada e a efetiva responsabilidade do consumidor pela suposta fraude.

Some-se a isso o fato de que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi expressamente impugnado pela parte autora, havendo alegação de divergência entre a assinatura nele constante e aquela presente nos documentos pessoais do reclamante, circunstância que fragiliza ainda mais a força probatória do documento.

Nesse contexto, a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do procedimento administrativo e a efetiva responsabilidade do consumidor pela irregularidade apurada, permanecendo dúvidas relevantes acerca da autoria da suposta fraude.

Desse modo, mostra-se acertada a sentença ao declarar a nulidade da fatura de recuperação de consumo referente ao mês de
julho de 2025
, diante da insuficiência do conjunto probatório produzido pela concessionária.

Quanto aos
danos morais, não se verifica sua configuração,
porquanto os fatos narrados na inicial não são aptos a ensejar violação aos direitos da personalidade do reclamante, caracterizando mero aborrecimento, insuficiente para gerar o dever de indenizar.

Ressalta-se que não houve suspensão do fornecimento de energia nem inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou protesto, tampouco há qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento que comprove a tentativa do reclamante de buscar solução administrativa junto à parte reclamada ou perante o PROCON
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

”DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

A ausência de prévia tentativa de solução administrativa e a inexistência de circunstâncias agravantes impedem o reconhecimento automático do dano moral.

A correção monetária em indenizações deve seguir o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária.

(...)”.

(TJMT - N.U 1000932-08.2024.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025) (grifei).

Desse modo, a situação narrada, ainda que possa ter causado desconforto ao reclamante, não ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos, sendo insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
afastar
a condenação a título de
danos morais,
mantendo-se, no mais, o r.
decisum
, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026